Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717537-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL EMBARGADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, FR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA DESPACHO À Secretaria para que promova as alterações pertinentes (ID 37431990). Após, intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 37422536. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator